Tribunal: TJES
Processo: 5001238-62.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001238-62.2022.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO BICALHO NEMER

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001238-62.2022.8.08.0013

Recorrente:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrido:
CARLOS ROBERTO BICALHO NEMER

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HIDRANTE URBANO SEM REPARO ADEQUADO. DANOS À CALÇADA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, §6º DA CF. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 186 E 927. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSENTE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA CESAN, INSURGINDO-SE CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PROPOSTA PELO AUTOR, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 3.665,00.

NA PETIÇÃO INICIAL, O AUTOR ALEGA QUE A INFILTRAÇÃO CAUSADA POR UM HIDRANTE, EM FRENTE AO SEU IMÓVEL, CAUSOU DANOS À SUA CALÇADA. RELATA QUE A CESAN RETIROU O HIDRATANTE, PORÉM NÃO EFETUOU OS DEVIDOS REPAROS. APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE OBTER REPARO POR PARTE DA RÉ, O AUTOR ARCOU COM OS CUSTOS DO CONSERTO, BUSCANDO O RESSARCIMENTO DESSES VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEU UMA NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO PARA QUE EFETUASSE O REPARO.

A SENTENÇA, AO JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ, CONSIDERANDO O DEVER DE MANUTENÇÃO DO HIDRANTE, CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL, DEFERINDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO MATERIAL E JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.

INCONFORMADA, A CESAN INTERPÔS RECURSO, NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, SOB O ARGUMENTO DE NECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA PARA VERIFICAR A REAL EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS E O RESPONSÁVEL PELO SINISTRO. NO MÉRITO, DEFENDE QUE NÃO HOUVE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA QUE JUSTIFIQUE SUA RESPONSABILIZAÇÃO. SUSTENTA QUE OS DANOS FORAM OCASIONADOS POR UMA ENCHENTE E POR CONDIÇÕES NATURAIS EXTERNAS, QUE DESESTABILIZARAM A CALÇADA E NÃO CONFIGURARAM UMA FALHA NA SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DE MODO ALTERNATIVO, SOLICITA A REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS, CONSIDERANDO O VALOR ARBITRADO COMO EXCESSIVO DIANTE DA SITUAÇÃO.

EM CONTRARRAZÕES, O AUTOR DEFENDE QUE A RESPONSABILIDADE DA CESAN É OBJETIVA, CONFORME ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO E NO CÓDIGO CIVIL. ALEGA QUE A CESAN AGIU DE FORMA NEGLIGENTE AO NÃO REALIZAR A MANUTENÇÃO ADEQUADA APÓS A REMOÇÃO DO HIDRANTE, RESULTANDO NOS DANOS ALEGADOS. REQUER O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

DA PRELIMINAR: DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR LEVANTADA
UMA VEZ QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA
, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO.

DA CONCLUSÃO: A RESPONSABILIDADE CIVIL DA CESAN É OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, QUE PREVEEM A OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. O REGULAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E O DECRETO ESTADUAL Nº 2423-R TAMBÉM ATRIBUEM À RÉ A RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO E REPAROS NECESSÁRIOS AOS HIDRANTES, SENDO EVIDENTE A OMISSÃO AO NÃO REPARAR ADEQUADAMENTE A CALÇADA APÓS A RETIRADA DO HIDRANTE.

O NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO DA CESAN E OS DANOS CONFIGURA-SE DIANTE DA PRÓPRIA RETIRADA DO HIDRANTE, REALIZADA SEM REPARO ADEQUADO, QUE CRIOU UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA CALÇADA DO AUTOR, PERMITINDO O DESENVOLVIMENTO DA EROSÃO. A DOCUMENTAÇÃO E AS FOTOGRAFIAS ANEXADAS AOS AUTOS MOSTRAM QUE O LOCAL FOI DEIXADO SEM RECOMPOSIÇÃO DEVIDA, O QUE CONTRIBUIU DIRETAMENTE PARA O AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DA CALÇADA.

O AUTOR COMPROVOU O DESEMBOLSO DE R$ 3.665,00 PARA RESTAURAR A CALÇADA DANIFICADA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS. AS NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES ANEXADOS AOS AUTOS CORROBORAM O PLEITO, JUSTIFICANDO O RESSARCIMENTO INTEGRAL DO MONTANTE.

DIANTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CESAN, FICA CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO AUTOR, NÃO TENDO RAZÕES PARA MODIFICAR O JULGADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)